Tribunal: STF
Processo: HC 242352
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006; E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRETENDIDA EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 918.033.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidos “186 (cento e oitenta e seis) tijolos inteiros, 18 (dezoito) pedaços de tijolos, 03 (três) porções pequenas e 01 (uma) porção esfarelada de maconha, com peso total de 157,87 kg (cento e cinquenta e sete quilogramas e oitenta e sete decigramas), 01 (uma) pedra de crack, pesando 224 g (duzentos e vinte e quatro gramas), além de 03 (três) porções de cocaína, com peso total de 94 g (noventa e quatro gramas)”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso e redimensionou às penas para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. O julgamento da apelação restou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Preliminar afastada - Ausência de apreciação de todas as teses defensivas - Desnecessidade - Juízo de primeiro grau que expôs todos os motivos pelos quais concluiu pela condenação dos réus, não sendo necessário refutar todos os argumentos defensivos individualmente - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas em relação ao crime de tráfico de drogas, ficando mantida quanto ao delito de pose ilegal de arma de fogo de uso permitido - Fixação do regime inicial aberto para o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 - Recursos parcialmente providos.”



    Contra esse decisum a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de expedição da guia de execução.



    Narra que “até o momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, a paciente já havia cumprido mais de ''% da pena imposta em regime domiciliar. No entanto, o acesso à justiça foi indevidamente condicionado ao seu recolhimento ao cárcere, uma exigência manifestamente desproporcional e desnecessária”. Argumenta que “o objetivo é obter a determinação para a expedição de guia de recolhimento definitivo da paciente. Tal medida permitiria que o juízo competente da execução penal analisasse o pedido de detração da pena já cumprida em regime domiciliar, eliminando a necessidade de cumprimento prévio do mandado de prisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto, no que tange à paciente supra, requer a Impetrante: 



    a. Solicita-se respeitosamente que Vossa Excelência conceda de ofício a liminar requerida para determinar a expedição da guia de execução, independentemente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere. Esta medida é essencial para evitar um encarceramento desnecessário, assegurando assim a aplicação justa e eficaz da justiça penal. 



    b. No mérito, a confirmação da liminar, para determinar a expedição da guia de execução, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere; c. 



    Subsidiariamente, requer que seja expedido contramandado de prisão, até que o juízo da execução decida sobre o pedido de detração da paciente.”



    É o relatório, DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente